Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes, relacionado à compra de um conjunto de utensílios Euro Home para cozinha com 6 peças e um escorredor de louça Metataltru Londres para 12 pratos, no valor total de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos) e condenar a parte ré a pagar o numerário em comento. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que a recorrida agiu com extremo descaso ao não cumprir com a sua obrigação de entregar os produtos no prazo estipulado, situação que produziu extremo transtorno, consumo de tempo e desgaste ao consumidor. Alega que, diante da total inércia da recorrida para resolver a situação, teve que faltar dia de trabalho para se dirigir até o Procon. Afirma, ainda, que os produtos foram adquiridos para fins de composição do enxoval de casamento. Requer a condenação da recorrida em danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cabe enfatizar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor.
4. Posto isto, no caso em análise, ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou honra. É certo que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Desse modo, entende-se que o descumprimento contratual por parte da requerida, caracterizado pelo ausência de entrega dos produtos adquiridos pelo recorrente, embora seja um contratempo, não tem a aptidão de ensejar condenação por danos morais, em razão da completa falta de potencialidade para tanto. Não há, nos autos, qualquer comprovação de que a situação em questão tenha produzido desgaste emocional que pudesse atingir sua dignidade ou honra.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas pelo recorrente, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.